Tribunal: TJMT
Processo: 1011930-78.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011930-78.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Fornecimento de Água, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (AGRAVADO), FABIO MONTEIRO DA SILVA - CPF: 716.476.781-53 (AGRAVANTE), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

– PENHORA ONLINE – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO MONTANTE NOS TERMOS DO ARTIGO 833, INCISO X, DO CPC – AUSÊNCIA DE PROVA – RELATIVIZAÇÃO – PENHORABILIDADE – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos exatos termos do §3o, do art. 854, do CPC, compete à parte demonstrar que o valor penhorado está dentre aqueles em que a lei considera impenhorável, ônus que não desincumbiu.

Outrossim, é cediço que o c. STJ está excepcionando a regra geral da impenhorabilidade de salários, quando for preservado à dignidade do devedor e de sua família.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Fábio Monteiro da Silva, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que nos autos do cumprimento de sentença manejado por Sanear-Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis, indeferiu pedido de desbloqueio de penhora realizada via SISBAJUD na conta do executado.

Inconformado, insurge-se o executado, ora agravante, através da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em curadoria especial, sustentando a incorreção da decisão, porque o bloqueio do valor de R$ 2.259,06, realizado em conta bancária trata-se de única reserva financeira do devedor. Segue defendendo a impenhorabilidade dos valores de até 40 salários mínimos depositados em conta bancária, como no presente caso, consoante entendimento do e. STJ.

Forte em tais argumentos requer a reforma da decisão agravada para deferir o desbloqueio dos valores constritos.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 213891662).

A agravada apresentou contraminuta (id.

215089694), pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 17 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença, movida por

Sanear-Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis contra Fábio Monteiro da Silva, visando o recebimento de R$ 4.997,72 (quatro mil novecentos e noventa e sete reais e setenta e dois centavos), referente à condenação ao pagamento das faturas de água e esgoto relativas ao período de 12/2009 a 12/2017.

O executado, citado por edital, deixou transcorrer o prazo sem efetuar o pagamento da dívida (certidão – id. 147930369 – autos de origem). Diante disso, a exequente pleiteou a penhora via Sisbajud (id. 148996366 – autos de origem), o que foi deferido pelo Magistrado
a quo
.

Efetivada a penhora parcial de valores depositados em 2 (duas) contas bancárias, de titularidade do executado Fábio Monteiro da Silva (id 151549232), no importe de R$ 2.259,06 (dois mil duzentos e cinquenta e nove reais e seis centavos).

O executado, através da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em curadoria especial, manifestou nos autos postulando pela restituição do valor bloqueado junto às contas bancárias, ante a impenhorabilidade do valor encontrado por meio do Sisbajud, nos termos do art. 833, inc. X, do CPC (id. 152811234)

Por outro lado, o exequente postulou pela manutenção do bloqueio realizado pelo Sisbajud (id. 153743397).

O Magistrado de origem indeferiu o pedido de desbloqueio formulado pelo executado, ao argumento de que
“Compulsando os autos, verifico que o executado não logrou êxito em demonstrar de maneira satisfatória que os valores bloqueados em sua conta bancária são provenientes unicamente de salário. (...). Portanto, não tendo sido juntado qualquer documento que comprove serem os valores constritos oriundos do pagamento de salário ou outros valores impenhoráveis, não merece guarida o pedido de desbloqueio.”
(id.
153852464 – autos de origem).

Contra essa decisão, insurge-se o agravante, sustentando em apertada síntese, que o bloqueio judicial foi efetivado em quantia inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, que, segundo o disposto no artigo 833, inc. X, do CPC, é impenhorável.

Assevera que o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de que a impenhorabilidade da quantia inferior a 40 (quarenta) salários mínimos se estende a qualquer tipo de conta bancária. Ao final, requer a reforma da decisão agravada para deferir o desbloqueio dos valores constritos.

Pois bem.
À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, tenho que agiu com o costumeiro acerto o d. magistrado singular, porquanto, em que pese, em regra, a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos esteja resguardada pela impenhorabilidade, a teor do que prevê o art. 833, X, do CPC, cabia ao devedor comprovar que o montante constrito se refere à verbas destinadas à garantia de sua subsistência, nos exatos termos do art. 854, §3o, inc. I, do CPC, que prevê:

“Art. 854 (...)

§ 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;”

A doutrina de José Miguel Garcia Medina, citando posicionamento do STJ, não diverge, veja:

“Decidiu-se, à luz do art. 655-A do CPC/73, que ‘
o ônus de comprovar a indispensabilidade dos valores depositados em instituições financeiras é dos executados’
(STJ, REsp 1185373/RJ, rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a T., j. 11.05.2010; no mesmo sentido, STJ, REsp 619.148/MG, rel. Luis Felipe Salomão, 4a T. j. 20.05.2010...)”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Além disso, embora o Superior Tribunal de Justiça reconheça a impossibilidade de penhora de valores até o limite de 40 salários mínimos poupados também em conta corrente,
in casu
, não há comprovação da origem do dinheiro, sequer quanto tempo encontra-se depositado nas referidas contas bancárias ou que afetará a dignidade do devedor e de sua família.

Deste modo, e sem delonga, uma vez não comprovado se tratar de conta poupança e não se desincumbindo o agravado de provar a origem do referido valor, deve ser afastada a regra da impenhorabilidade.

À vista das peculiaridades do caso em pauta, bem pontuou o magistrado
a quo,
confira
:

“(...) Assim, não há prova escorreita da origem dos valores constantes na conta corrente em face da qual houve a penhora, descabendo, portanto, falar em verba alimentar.

Vale ressaltar, ainda, que não há comprovação de que a executada faria uso do montante constrito para cobrir unicamente despesas pessoais, tais como alimentação, medicamentos e vestuário.

Por fim, friso que o dinheiro vem em primeiro lugar na gradação legal de constrição, não se antevendo qualquer irregularidade no bloqueio contra o qual se debela a devedora.”.
(id.
111074024 – negritei).

Diante desse cenário, repito, deve ser afastada a impenhorabilidade, conforme já decidido por esta Terceira Câmara, confira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VALORES EXISTENTES NA CONTA DO EXECUTADO - ALEGADA IMPENHORABILIDADE DE VALORES – CONTA POUPANÇA – ART. 833, X, DO CPC/15 - DECISÃO QUE DETERMINOU O DESBLOQUEIO/DEVOLUÇÃO DOS VALORES CONSTRITOS - ÔNUS DA PROVA DA PARTE EXECUTADA – ART. 854, § 3o, I, DO CPC/15 – IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Constitui ônus do executado a comprovação de que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3o, inciso I, do CPC/15.

Não se pode acolher a pretensão de desconstituição de penhora online sobre valores depositados em contas bancárias, quando não há cabal demonstração de que têm a finalidade de constituir reserva financeira
.
” (RAI n.o 1013453-28.2024.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 03.07.2024 – destaquei).

No mesmo sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AFASTADA – NULIDADE DE CITAÇÃO – INOCORRÊNCIA – CITAÇÃO POR CORREIO – ENTREGA DO AR NO ENDEREÇO DO EXECUTADO – VALIDADE – PENHORA DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA – POSSIBILIDADE – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – ÔNUS DA PROVA – ISS – AUSÊNCIA DE FATO GERADOR – EMPRESA INATIVA –– SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

O fato da execução tramitar por longo período não implica, por longo período não implica, por si só, no reconhecimento da prescrição intercorrente.

Não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores inferiores a 40 salários mínimos, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor.

Não é cabível a cobrança de ISS em havendo comprovação da ausência da prestação do serviço.”
(RAC n.o 0002461-12.2018.8.11.0040, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 22.01.2024)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA DE VALORES EM POUPANÇA - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DAS RESERVAS, ATÉ O VALOR DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS – VALORES BLOQUEADOS FRUTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCARACTERIZAÇÃO DE VALORES POUPADOS - MOVIMENTAÇÃO ASSEMELHADA À CONTA CORRENTE – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Constatado o desvirtuamento da conta poupança, com movimentação típica de conta corrente, deve ser mantida a penhora do numerário.

A proteção de impenhorabilidade de penhora decorrente de empréstimo consignado ocorre somente se o devedor comprovar que os recursos oriundos do empréstimo consignado são necessários à sua manutenção e da sua família, contudo, no caso, embora tenha oportunizado por duas vezes, nesta Instância, a prova, nada veio aos autos
”
. (RAI n. 1017547-87.2022.8.11.0000, 1a Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, J. 28.11.22.).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 17 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024